Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, entende-se que é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.
2. Além disso, de acordo com o artigo 58 da Lei n° 8.245/1991, quando se trata de um contrato de locação relacionado a imóvel urbano, o foro do lugar da situação do imóvel é competente para reconhecer e julgar as ações, salvo se outro houver sido eleito no contrato.
3. Nesse sentido, verifica-se que o foro estabelecido no contrato de locação entre as partes é o competente para julgar o referido processo.
4. Não se constatando a existência de elementos para reconhecer, de ofício, a nulidade de cláusula de eleição de foro, está evidenciada a natureza territorial e relativa da competência, a qual veda a declaração de ofício da incompetência, pelo magistrado (Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça).
5. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente a 14a Vara Cível de Brasília (Juízo Suscitado).